Tribunal: STF
Processo: Rcl 47090
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    David Crespin afirma haver a Oitava Turma Cível Colégio Recursal Central da Capital/SP, no agravo de instrumento nº 0100056-75.2021.8.26.9000, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165.
    Narra que ajuizou contra o interessado, Itaú Unibanco S.A., ação visando o pagamento de expurgos inflacionários em decorrência dos Planos Collor I e Collor II. Menciona determinada a paralisação da tramitação. Diz indeferido requerimento direcionado à sequência, óptica mantida em agravo de instrumento, surgindo o descompasso.
    Frisa ter o Supremo homologado, em 2020, no processo objetivo, termo aditivo a acordo coletivo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, oportunidade em que não acolhido pedido de suspensão nacional de processos. Evoca jurisprudência.
    Postula, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. Quando homologado, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165, termo aditivo ao acordo coletivo, foi indeferido pedido de suspensão das demandas, ante a generalidade do que pleiteado. O pronunciamento não implicou a insubsistência das determinações surgidas nos pilotos da repercussão geral, envolvendo a questão do pagamento dos expurgos inflacionários. Nos recursos extraordinários nº 591.797, 626.307 e no agravo de instrumento nº 754.745, esse último substituído pelo recurso extraordinário nº 632.212, os Relatores assentaram a suspensão nacional de processos, a evidenciar a pertinência da providência quanto ao processo originário.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator